Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708960-50.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA SILVA ANDRADE DE MELO APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante Mariana Silva Andrade de Melo para recolher, em dobro, o preparo do recurso, uma vez que não foi juntado aos autos e para se manifestar sobre as preliminares apontadas em sede de contrarrazões de ID no 72279591, referentes ao não conhecimento do recurso por deserção e por inovação recursal, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 03 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator